Tribunal: TJDFT
Processo: 0703950-51.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. MOTONETA. VEÍCULO NÃO ENTREGUE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESSARCIMENTO DO VALOR DESEMBOLSADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR.
.1 O indeferimento da oitiva da parte não constitui cerceamento de defesa, e, tampouco, a ausência de abertura de fase instrutória, se os elementos probatórios dos autos se apresentam suficientes para embasar o convencimento sentencial. O juiz, como destinatário da prova, deve indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme art. 370, do Código de Processo Civil.
3. A inviabilidade da entrega do bem, objeto de compra e venda, dá ensejo à rescisão do contrato, com o retorno das partes ao status quo ante, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, na forma ao artigo 35, III, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Conquanto o inadimplemento contratual, por si só, não enseje indenização, por dano moral, vê-se que, na hipótese, a ausência de entrega da moto até a presente data, a criação de embaraços e demora na resolução, gerou sentimento de intensa frustração e indignação ao autor, com 60 anos, que ultrapassaram os meros aborrecimentos do cotidiano, e violaram os seus direitos de personalidade, caracterizando o dano moral.
5. Desse modo, considerando a situação do ofendido, o dano e a sua extensão, a capacidade econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reduzo o valor fixado na sentença (R$ 12.000,00) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que melhor reflete o conceito de justa reparação.
6. Recurso conhecido e provido em parte.